Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-21.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008673-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (PROCURADOR), ANA ALENCAR - CPF: 115.136.321-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -

REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE -

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS -
“
BEVACIZUMABE- AVASTIN 330MG”
– REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

S
e todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (
Avastin
– princípio ativo
Bevacizumab
), para o deferimento da antecipação da tutela, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

Uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a decisão agravada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008673-21.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA: ANA ALENCAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município Rondonópolis
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010316-73.2017.811.0003 ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de

Ana Alencar
, que deferiu o pedido de reconsideração da suspensão da liminar anteriormente concedida, autorizando a compra do medicamento junto a empresa 4Bio Medicamentos S/A, a qual apresentou menor orçamento, mediante a utilização de valor já bloqueado nos autos, devendo a aquisição do medicamento ser proporcional ao consumo previsto no período de dois meses, adquirindo novos frascos assim que estes vierem a se acabar.

Sustenta o Agravante, em suma, que, a Autora ajuizou demanda em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, com pedido de tutela de urgência, a fim de obter o fornecimento do medicamento de alto custo, “
Bevacizumabe Avastin 330mg”
, ante o diagnóstico de Neoplasia Maligna de Cólon (CID 10 C18).

A municipalidade aduz, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é sua responsabilidade o fornecimento da medicação vindicada nos autos originários, bem como porque
impor ao Município a prestação ao fornecimento de medicamentos que não seja de sua responsabilidade, consiste em macular a divisão de competências prevista legalmente.

Ademais, assevera a impossibilidade de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, em razão do seu caráter de irreversibilidade, bem como por esgotar no todo ou em parte o objeto da ação, nos termos da Lei nº 8.437/1992.

Defende que, o fornecimento de medicamento que não consta das listas essenciais do SUS, deve ocorrer apenas em caráter excepcional, o que não entende demonstrado no caso.

Insurge-se, ainda, contra a prescrição do medicamento sem apontar seu princípio ativo, ressaltando que, para que inexista um gasto excessivo por parte do Poder Público, faz-se necessária a indicação pelo profissional da saúde de um medicamento com o menor custo, devidamente comprovado.

Por essas razões, requer a suspensão dos efeitos da decisão atacada, e, no mérito,
o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a responsabilidade do Agravante pelo fornecimento do medicamento de alto custo.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido.

A Agravada, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, apresentou Contraminuta ao recurso interposto pugnando pelo
desprovimento do mesmo
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de junho de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020